Tribunal: TJDFT
Processo: 0706811-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706811-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA BRAZ RIBEIRAL AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL INNOVATORE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CAMILA BRAZ RIBEIRAL, ora terceira interessada/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em execução de título extrajudicial proposta por CONDOMINIO DO RESIDENCIAL INNOVATORE, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “A decisão de ID 121561013 deferiu a penhora dos direitos aquisitivos que o executado possui em relação ao imóvel indicado no ID 121451365, de matrícula n.o 100.081, perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como Apartamento Duplex n. 601, situado no 6o Pavimento, do Bloco "B", da Superquadra Norte 116, Brasília/DF. A parte interessada CAMILA BRAZ RIBEIRAL, companheira do executado, na petição de ID 179244932, alegou a impenhorabilidade do referido imóvel. Sustenta a interessada que o imóvel é objeto de contrato firmado com o Banco de Brasília e está gravado com cláusula de hipoteca, o que torna o bem impenhorável. Alega, ainda, que a requerente não foi notificada para a purga da mora, requerendo, assim, que seja oportunizado o pagamento do débito sem a incidência de juros de mora. Na petição de ID 182843608 a parte exequente alegou que é possível a penhora de bem hipotecado. Além disso, sustentou que os argumentos da requerente não são suficientes para afastar os juros de mora incidentes sobre as taxas condominiais vencidas, uma vez que é dever do condômino arcar com o pagamento regular das taxas condominiais ordinárias e extraordinárias. É a síntese do necessário. Decido. Ao contrário do que alega a terceira interessada, é sim possível a penhora de bem imóvel gravado com hipoteca, conforme art. 799, inciso I, do Código de Processo Civil, que determina que seja intimado o credor hipotecário em caso de penhora de bem gravado com hipoteca. Além disso, do valor obtido da alienação judicial do bem será quitado, em primeiro lugar, o débito perante o credor hipotecário. Dessa forma, não vislumbro qualquer nulidade na referida penhora, tendo em vista que o credor hipotecário foi intimado para informar o valor atual do débito, que deverá ser comparado com o valor da avaliação para fins de manutenção ou revogação da penhora. Ou seja, se o valor da avaliação for suficiente para quitar o crédito hipotecário, bem como o débito da presente execução, a manutenção da penhora é medida que se impõe. Sendo assim, indefiro o pedido de revogação da penhora, tendo em vista que o mero fato de o bem ser gravado de hipoteca não é suficiente para sua constrição. Também não assiste razão à requerente quanto ao pleito de pagamento do débito sem os juros de mora, tendo em vista que para a cobrança de cotas condominiais basta acionar um dos cônjuges/companheiros. Não há necessidade de litisconsórcio passivo necessário. As obrigações dos condôminos para com o condomínio têm natureza proter rem e, assim, a ação de execução de taxas condominiais não guardam relação com direitos reais, o que afasta a incidência do art. 73, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual é necessária a presença do cônjuge do devedor no polo passivo da lide. Dessa forma, não houve nulidade em citar apenas o executado PEDRO, sem citar, em litisconsórcio passivo, sua companheira, ora requerente. De modo que não é possível se falar em isenção dos juros de mora sobre o valor do débito. Pelo exposto, rejeito a impugnação à penhora apresentada no ID 179244932. (...).” Em suas razões recursais, a interessada informa que, na origem, trata-se de execução de título extrajudicial proposto em desfavor de seu cônjuge, na qual a ora agravante apresentou impugnação à penhora, rejeitada nos termos da decisão retro transcrita. Argumenta que o imóvel é impenhorável, pois está gravado com hipoteca. Sustenta que a ora agravante não foi notificada para purga da mora e não tinha ciência dos débitos antes da intimação ocorrida no feito originário, mesmo sendo a responsável pelo pagamento das taxas condominiais. Por este motivo, entende que não devem incidir juros moratórios sobre os valores cobrados, tampouco multas. Aponta que o valor do imóvel é desproporcional ao valor da dívida, devendo ser desconstituída a penhora. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel objeto da demanda, bem como para que seja oportunizada à agravante a purgação da mora dos débitos do feito originário, sem a incidência de juros moratórios e multa. Preparo recolhido (ID Num. 56089398) É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Da análise dos autos, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida vindicada. Conforme relatado, a interessada/agravante, companheira do executado no feito originário, se insurge contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Em seu recurso, formulou as seguintes teses: 1) Impenhorabilidade do imóvel em face de hipoteca gravada em sua matrícula; 2) Necessidade de desconstituição da penhora em face da discrepância entre o valor do bem a o da dívida; 3) Ausência de notificação da agravante para pagamento do débito, sendo indevida a cobrança de juros de mora e multa. Passo à análise destas teses em tópicos. 1. Da alegada impenhorabilidade de imóvel gravado de hipoteca. A agravante sustenta que o imóvel gravado de hipoteca em razão de títulos de crédito rural é impenhorável, na forma do art. 69 do Decreto-Lei no 167/67. A despeito de o imóvel objeto da demanda ser hipotecado em razão de cédulas de crédito bancário, disciplinadas pela Lei no 10.931/2004, a agravante pontua que o art. 30 da referida lei autoriza a aplicação de disposições tanto da legislação comum quanto da especial que não forem com ela conflitantes. Por este motivo, entende que o art. 69 do Decreto-Lei no 167/67 deve ser aplicado ao caso concreto para afastar a penhora do imóvel residencial que está gravado com hipoteca. Sem razão. Conforme se extrai do Código de Processo Civil, é possível a penhora de bem imóvel gravado de hipoteca, desde que haja a regular intimação do credor pignoratício, confira-se: “Art. 799. Incumbe ainda ao exequente: I - requerer a intimação do credor pignoratício, hipotecário, anticrético ou fiduciário, quando a penhora recair sobre bens gravados por penhor, hipoteca, anticrese ou alienação fiduciária; (...) Art. 804. A alienação de bem gravado por penhor, hipoteca ou anticrese será ineficaz em relação ao credor pignoratício, hipotecário ou anticrético não intimado.” (grifos nossos) Da leitura do dispositivo acima transcrito, extrai-se que não há óbice à penhora de bens gravados por penhor, hipoteca, anticrese ou alienação fiduciária, desde que o credor seja devidamente intimado para se manifestar nos autos. Nesse contexto, a regra geral é a penhorabilidade de imóvel gravado de hipoteca. A disposição contida no art. 69 do Decreto-Lei no 167/67 trata-se de exceção à regra geral, pois versa sobre impenhorabilidade de imóvel rural gravado de hipoteca oriunda de cédula de crédito rural, situação bastante específica e diversa da debatida nos autos originários. Interpretando-se logicamente o dispositivo legal constante do Decreto-Lei, é possível concluir que a impenhorabilidade do imóvel rural hipotecado por cédula de crédito rural decorre da necessidade de uso do próprio imóvel para a produção de bens necessários para a quitação do título. Assim, uma eventual penhora do bem imóvel tornaria impossível a quitação do crédito por parte do devedor, pois este ficaria privado de seu meio de produção. Por outro lado, no caso de imóvel urbano utilizado para fins residenciais, a mesma lógica é inaplicável, pois o imóvel não é meio de produção. Assim, sua penhora não inviabiliza a quitação da cédula de crédito bancária que originou a hipoteca, sendo necessária apenas a reserva do valor do crédito do credor hipotecário após a alienação do bem. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE IMÓVEL GRAVADO COM HIPOTECA. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO E MANIFESTAÇÃO DO CREDOR HIPOTECÁRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos dos arts. 889, V, e 799, I, do Código de Processo Civil, é possível a penhora de imóvel hipotecado desde que o credor hipotecário tenha sido intimado. 2. Desse modo, havendo o credor hipotecário se manifestado nos autos e alegado seu direito de preferência, não há razão para se sustentar impenhorabilidade do bem ou qualquer vício na decisão agravada. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1292694, 07064582520208070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 27/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL REJEITADA. HIPOTECA. PENHORA DOS IMÓVEIS. POSSIBILIDADE. ARTIGO 799, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.EDITAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ARTS. 278 E 886, CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Ao contrário do que alega a parte agravante, fato de haver hipoteca não impede a penhora dos imóveis, consoante se infere do disposto no art. 799, I do CPC. 1.1. "1. Nos termos dos arts. 889, V, e 799, I, do Código de Processo Civil, é possível a penhora de imóvel hipotecado desde que o credor hipotecário tenha sido intimado. 2. Desse modo, havendo o credor hipotecário se manifestado nos autos e alegado seu direito de preferência, não há razão para se sustentar impenhorabilidade do bem ou qualquer vício na decisão agravada. 3. Recurso conhecido e não provido (Acórdão 1292694, 07064582520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 27/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Assim, os imóveis em questão, ainda que hipotecados, podem ser penhorados, desde que observada a ordem de preferência da hipoteca. Nenhuma nulidade a reconhecer. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1420502, 07036386220228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Nesse contexto, fica afastada a probabilidade do direito da agravante em relação a este ponto. 2) Da alegada necessidade de desconstituição da penhora em face da discrepância entre o valor do bem a o da dívida; A seguir, a interessada/agravante alega que a penhora deve ser desconstituída devido ao valor do bem penhorado ser muito superior à dívida. Sua irresignação não merece acolhida. A desproporcionalidade entre o valor do bem penhorado e o da dívida não constituem óbice à penhora. Em verdade, este argumento se presta para justificar uma possível substituição da penhora, na forma do art. 874, inciso I, do Código de Processo Civil. Entretanto, nos autos originários, não foram indicados outros bens passíveis de constrição. Assim, a penhora deve ser mantida em sua íntegra. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA. AVALIAÇÃO DO BEM. OFICIAL DE JUSTIÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. (...) IV - O fato de o valor do imóvel penhorado ser muito superior ao débito exequendo não configura excesso de execução, notadamente quando não localizados outros bens penhoráveis de propriedade da executada. V - Incumbia à executada comprovar que a eventual substituição da penhora não causaria prejuízo à exequente, art. 847 do CPC, o que não ocorreu, por isso deve ser mantido o indeferimento do pedido. VI - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1403121, 07312718220218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. INTIMAÇÃO DA DEVEDORA E APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 4. Se, após terem sido realizadas pesquisas para a localização de bens da executada passíveis de penhora em todos os sistemas disponíveis ao Tribunal, somente foi encontrado o imóvel objeto da penhora impugnada, não há se falar em excesso de execução, porquanto o bem constrito constitui o único meio para a satisfação do crédito reconhecido no título executivo judicial, finalidade última da fase de cumprimento de sentença. (...) 8. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1355622, 07083729020218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Dessa forma, não foi demonstrada a probabilidade do direito da agravante quanto a este ponto em particular. 3) Da alegada ausência de notificação da agravante para pagamento do débito, sendo indevida a cobrança de juros de mora e multa. A interessada/agravante alega ter direito ao pagamento do débito sem a incidência de multa e juros moratórios, pois não foi notificada para purgação da mora. Em análise, observo que o débito perseguido na ação originária tem origem em taxas condominiais não adimplidas. Como bem destacado pelo d. Juízo a quo, “as obrigações dos condôminos para com o condomínio têm natureza proter rem e, assim, a ação de execução de taxas condominiais não guardam relação com direitos reais, o que afasta a incidência do art. 73, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual é necessária a presença do cônjuge do devedor no polo passivo da lide.” Assim, é evidente que não se trata de hipótese de litisconsórcio passivo necessário, sendo suficiente a citação de apenas um dos cônjuges na ação originária, bem como a notificação de apenas um deles acerca do débito condominial inadimplido. Dessa forma, ausente irregularidade na citação ou na notificação das partes, é devida a cobrança dos juros de mora e eventuais multas que incidam sobre o valor do débito. Nesse contexto, não demonstrada a probabilidade do direito da agravante, imperioso o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 4 de março de 2024 13:21:25. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora